Tribunal: TJSP
Processo: 1007321-21.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do débito e indevida inscrição do nome da autora na plataforma "SERASA Limpa Nome" - Prática de litigância de má-fé que não implica em revogação da gratuidade judiciária - Exigibilidade das verbas sucumbenciais que só pode se dar na hipótese do § 3o, do art. 98, do CPC.
Inexigibilidade do débito reconhecida -

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Pedido fundamentado na alegação de prescrição do débito e indevida inscrição do nome da autora na plataforma "SERASA Limpa Nome" - Prática de litigância de má-fé que não implica em revogação da gratuidade judiciária - Exigibilidade das verbas sucumbenciais que só pode se dar na hipótese do § 3o, do art. 98, do CPC.
Inexigibilidade do débito reconhecida - Incidência do Enunciado 11, da Seção de Direito Privado do TJSP - Registro do débito em plataforma de cobrança incabível - Dano moral, contudo, inexistente - Ausência de negativação, descontos indevidos, cobrança vexatória, comprovação de publicidade do registro ou de diminuição do escore da parte autora em razão do débito neste feito discutido - Existência de mero aborrecimento, incapaz de caracterizar lesão extrapatrimonial apta à indenização - Recurso parcialmente provido.